Tribunal: TJDFT
Processo: 0702834-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO OU VENCIMENTOS. ART. 833, IV DO CPC. FLEXIBILIZAÇÃO. OFENSA A DIGNIDADE. AUSÊNCIA. COMPROMETIMENTO DA RENDA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. VENDA. IMÓVEL E VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO.
1. A Corte Especial do STJ fixou a tese de que a regra geral da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC pode ser mitigada, admitindo, em casos excepcionais, a penhora sobre a remuneração do devedor para a satisfação de crédito de natureza alimentar e outros, desde que preservado percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e da sua família.
2. Presume-se a capitalização da devedora que noticiou ao juízo de origem ter alienado o veículo e o imóvel indicado em junho e outubro de 2023, não obstante o curso do presente cumprimento de sentença, inaugurado em 21/10/2022.
3. Os documentos acostados pela agravada que não ostentam identificação são inservíveis para demonstrar o comprometimento de sua renda e amparar a tese de inviabilidade dos descontos dos seus vencimentos.
4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.